Tribunal: TJSP
Processo: 1016743-45.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença (art. 85, §3o e §4o, do CPC). Impossibilidade de se aplicar, à espécie, a regra do art. 85, § 4o, III, do CPC, como pretende a embargante, porque houve condenação e é possível

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença (art. 85, §3o e §4o, do CPC). Impossibilidade de se aplicar, à espécie, a regra do art. 85, § 4o, III, do CPC, como pretende a embargante, porque houve condenação e é possível mensurar o proveito econômico obtido, em liquidação de sentença. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016743-45.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016743-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1016743-45.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Lucineide Rodrigues da Silva
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Fausto José Martins Seabra
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16581
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Honorários advocatícios fixados no percentual mínimo
legal sobre o valor da condenação, a ser apurada em
liquidação de sentença (art. 85, §3o e §4o, do CPC).
Impossibilidade de se aplicar, à espécie, a regra do art. 85,
§ 4o, III, do CPC, como pretende a embargante, porque
houve condenação e é possível mensurar o proveito
econômico obtido, em liquidação de sentença. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 292/299 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso da embargante.
A embargante sustenta, em resumo, que não haverá
condenação a ser executada nos autos do processo, deixando o Acórdão de
mencionar a aplicação do § 4o do inc. III do artigo 85 do CPC. Requer que os
honorários sejam fixados à luz do que dispõe o artigo 85, §§ 3o e 4o incisos II
e III, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016743-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
material, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, o V. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente, a matéria foi analisada de forma exauriente e na
medida exata para o seu deslinde, inexistindo acréscimos a serem feitos no
julgado. O próprio recurso em absolutamente nada inova naquilo que já foi
apreciado, não repercutindo no julgado.
Aliás, o alegado vício no arbitramento dos honorários
está calcado em futurologia, pois afirma a autora que não haverá condenação
a ser executada.
Pelo que consta dos autos, o pedido foi julgado
improcedente em primeira instância, sendo fixada a verba honorária em 10%
sobre o valor atribuído à causa, observando a condição suspensiva contida no
art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Reformada a sentença para julgar parcialmente
procedente o pedido, foi reconhecida a sucumbência recíproca e aplicado o
disposto no art. 86, caput, do CPC, arcando cada parte pela metade das custas
e despesas processuais, sendo ambas condenadas ao pagamento da verba
honorária para a parte ex adversa, no patamar mínimo sobre o valor da
condenação, a ser apurada posteriormente (art. 85, §3o e §4o do CPC),
observada a gratuidade judiciária concedida à autora (fls. 201), majorada,
ainda, a verba honorária, pela sucumbência recursal.
O arbitramento dos honorários em percentual do valor
da condenação está correto, em razão da procedência parcial do pedido, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1016743-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
porque o art. 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil, dispõe com clareza
que a condenação na verba honorária dar-se-á sobre o valor atualizado da
causa somente na hipótese em que não houver condenação principal ou em
que não seja possível mensurar o proveito econômico obtido.
No caso em exame, houve condenação e é possível
mensurar o proveito econômico obtido, em liquidação de sentença, razão pela
qual a verba honorária foi fixada com fulcro no art. 85, § 3o, do Código de
Processo Civil.
Com estes fundamentos, não há nada a ser alterado no
V. Acórdão, ficando mantida a fixação da verba honorária tendo-se por base
de cálculo o valor da condenação, sem que seja possível aplicar a regra do art.
85, § 4o, III, do Código de Processo Civil, como pretende a embargante.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator